Tribunal: TJSP
Processo: 1024052-53.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Pedido de indenização por danos morais. Queda de transeunte em buraco em via pública. Vítima idosa que sofreu fratura em membro superior direito ao cair em buraco existente na via asfáltica. Responsabilidade subjetiva. Omissão. Negligência evidenciada. Dano moral comprovado. Redução do quantum indenizatório. Princípios da proporcionalidade e

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Pedido de indenização por danos morais. Queda de transeunte em buraco em via pública. Vítima idosa que sofreu fratura em membro superior direito ao cair em buraco existente na via asfáltica. Responsabilidade subjetiva. Omissão. Negligência evidenciada. Dano moral comprovado. Redução do quantum indenizatório. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vedação do enriquecimento ilícito. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.